Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739726-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA SCHEFFER BATISTA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. BANCO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. FRAUDES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. CONCURSO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). 3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. 5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro. 6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479/STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária. 7. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697. 8. Demonstrado que o consumidor concorreu diretamente para a concessão de empréstimo, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o). 9. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 10. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 749 da Súmula do STJ, sustentando que a fraude perpetrada em face da recorrente ocorrera mediante fortuito interno do banco recorrido, pois em momento algum teve conhecimento de que não estaria fazendo portabilidade e sim um empréstimo. Afirma que a falha na prestação dos serviços que permitiu que se contratasse empréstimo em localidade diversa do domicílio da recorrente, sem checar adequadamente os dados fornecidos, implicou em dano que supera o mero aborrecimento. Assevera que a mencionada operação bancária não decorreu de culpa exclusiva da recorrente, pois o Banco permitiu que bandidos emprestassem dinheiro em nome da recorrente, ilegalidade que permite o reconhecimento da fraude e o dever de indenização. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome de SANTINA MARIA BRANDÃO NASCIMENTO GONÇALVES, OAB/DF 29.971 e LAYLA CHAMAT MARQUES, OAB/DF 32.132. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 749 da Súmula do STJ, porquanto “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2047546/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 06/03/2023. De igual modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à alegada afronta aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, 187 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A autora, sem nenhuma cautela, repassou todas as informações e documentos pessoais necessários para a “portabilidade” de empréstimos consignados, atendendo a uma mensagem de aplicativo enviado por pessoa estranha, apenas referida como Sandra Santos. 39. Inúmeras conversas foram entabuladas, documentos e informações pessoais foram enviadas pela autora, que aceitou a proposta de amortização de seu empréstimo e enviou documentos pessoais para a suposta funcionária da instituição financeira Credbank Empréstimo Pessoal. 40. Conforme o acordado, o valor para quitar o empréstimo seria depositado em sua conta corrente e, assim que recebesse, deveria transferi-lo para Cíntia Raquel de Melo. 41. A transcrição é literal e evidencia que “Sandra Santos” não tinha domínio da língua portuguesa (não se trata de erros próprios de textos digitados em aplicativos) o que era um sinal a ser percebido pela autora. Um correspondente bancário não poderia ser pessoa com padrão de letramento tão elementar. 42. Em outra frente, a formalização de contrato de empréstimo junto ao apelante começava a se materializar a partir dos documentos fornecidos pela autora, que serviu de base para a falsificação do contrato firmado. 43. Em 12/9/2018 (ID no 39357157), após o curso das mensagens trocadas com “Sandra Santos”, houve a celebração de contrato de empréstimo por um “laranja” que se passou pela autora. 44. As negociações feitas por aplicativo de mensagem juntadas pela autora revelam todas as etapas da operação e não deixam dúvidas: 1) O apelante, Banco Bradesco, nunca foi contactado pela autora e não tinha informação sobre os termos da operação negociada com Sandra Santos, uma falsa “correspondente bancária”; 2) A autora contratou o empréstimo e recebeu R$ 116.807,23 na forma orientada e transferiu para Cíntia Raquel de Melo (CNPJ no 30.652.842/0001), que não tem relação com a Sabemi Empréstimo e Seguro; 3) A autora foi incauta ao extremo, entregando-se, inteiramente, de corpo e alma, ao impostor. 45. A autora recebeu R$ 116.807,23 na forma orientada e transferiu esse valor para terceiro estranho à relação entre as partes, sob orientação de “Sandra Santos” (CNPJ no 30.652.842/0001 – ID no 39357132). 46. Apesar de declarar que foi vítima de golpe, praticado por intermédio de empresa que lhe ofereceu condições melhores de pagamento, a alegação de fraude ou de descumprimento das propostas ofertadas não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. 47. A boa-fé da autora diante da má-fé de fraudadores não restaura sua condição de concorrente fundamental para a fraude. 48. Salvo os casos de torpeza bilateral, a vítima de fraude age de boa-fé. Mas sua boa-fé se opõe aos criminosos e não ao Banco, que não tem nenhuma relação com a fraude e não concorreu minimamente para o seu sucesso. 49. Os documentos apresentados indicam que a alegada fraude foi bem sucedida porque a autora deixou de observar as orientações mínimas de segurança, tampouco contatou a instituição bancária detentora do crédito que seria objeto de portabilidade e redução. O acesso amplo à informação, com matérias jornalísticas expondo situações semelhantes à apresentada nos autos, reforça a necessidade de cuidados e precauções nas transações comerciais. 50. A culpa foi exclusiva da autora, cabendo aplicar o inciso II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “§ 3° O fornecedor de serviçossó não será responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 51. Não houve fraude na operação com o apelante. O vício de vontade da autora não atinge sua relação com o Banco, que é autônoma. Precedente: Ac. 138593. (ID 42037417). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023